Tribunal: TJES
Processo: 5002042-51.2022.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002042-51.2022.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DIAS MIRANDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSULTA MÉDICA E PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

2. A atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ, REsp 1655043/RJ e REsp 1645847/RJ).

3. Constam dos autos exames e encaminhamento médico que faz referência à doença que acomete a autora e à necessidade das providências albergadas pelo comando sentencial, o que subsidia adequadamente a tutela pretendida.

4. A teoria da reserva do possível, na perspectiva do STF, não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (conferir: RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida a reexame, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5002042-51.2022.8.08.0006

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

PARTES: MARIA DE LOURDES DIAS MIRANDA

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
I
Z: DR.
PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de remessa necessária relativa à sentença (id nº 3396509) que julgou procedente o pleito autoral para condenar os requeridos à obrigação de fazer consistente em disponibilizarem consulta médica com hematologista, bem como demais procedimentos necessários à efetivação da cirurgia para tratar quadro clínico de glaucoma, para oferecimento do tratamento de saúde a que faz jus MARIA DE LOURDES DIAS MIRANDA.

Na exordial, ofertada em 04/2022, esclareceu-se que a autora, em 09/2021, iria realizar uma cirurgia para tratar glaucoma, “porém, já na sala de cirurgia, não foi realizada pois a mesma descobriu no dia do procedimento, que havia um problema onde seu sangue coagulava e se, o procedimento prosseguisse naquele instante, poderia perder a visão. Logo após, no dia 18 de Outubro de 2021, a requerente compareceu ao Posto de saúde do Morobá para marcar consulta com um especialista Hematológico, a fim de descobrir se seu problema no sangue havia melhorado. Contudo, não foi dado nenhum retorno a paciente de quando o exame seria realizado. A requerente necessita de uma resposta para que possa realizar o procedimento para tratar de seu quadro clínico de Glaucoma, e se tratando de caso delicado, a autora corre o risco de perder a visão devido a demora”.

Cabe, em meu entender, ratificar o comando sentencial em questão.

É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Nesse sentido têm reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal (conferir: RE 855178) e o Superior Tribunal de Justiça, que orienta:

“Esta Corte Superior possui entendimento de que o Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgInt no REsp 1601842/PI, publicado em 27/10/2016).

A Lei Federal n° 8.080/90, na mesma esteira, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Em razão da relevância e proeminência do referido direito é que assentou o Tribunal da Cidadania que “
com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida (STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2017)” (AgInt no AREsp 1497602/MG, publicado em 11/10/2019).

Constam dos autos exames e encaminhamento médico que faz referência à doença que acomete a autora e à necessidade das providências albergadas pelo comando sentencial (glaucoma avançado, leucopenia e alteração de coagulograma; avaliação de especialista para investigação e eventual confirmação de aptidão para trebeculectomia em ambos os olhos), o que subsidia adequadamente a tutela pretendida.

A atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ, REsp 1655043/RJ e REsp 1645847/RJ).

A teoria da reserva do possível, na perspectiva do STF, não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo conhecimento da remessa e
confirmação da sentença
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA CONFIRMAR A SENTENÇA